Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Indenização. Devolução de valores pagos. Tarifa de esgoto. Ausência de prestação do serviço. Restituição em dobro. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença em ação de indenização, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na devolução integral dos valores pagos pelo autor, a título de tarifa de esgoto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (ii) analisar a responsabilidade da ré pelo pagamento da perícia realizada pelo autor antes do processo; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A devolução em dobro do indébito com base no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável.
4. De acordo com o STJ, a condenação à restituição em dobro se dá sem a necessidade de prova do elemento volitivo do fornecedor, sendo suficiente que tenha sido decorrente de inobservância dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva.
5. A conduta da ré de cobrar pelo serviço não prestado viola o dever de cuidado, de colaboração e de oferecimento de produtos e serviços de acordo com a expectativa do consumidor, configurando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
6. No caso concreto, por não ter sido comprovado o engano justificável, aplica-se a devolução dobrada dos valores pagos pelo consumidor.
7. Não merece prosperar o pedido de restituição do valor pago pelo laudo pericial unilateral, realizado a mando da parte autora antes de iniciado o processo judicial.
8. É indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade para a caracterização do dano moral. A cobrança indevida, por si só, não é causa suficiente para configurar abalo moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré na restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de esgoto.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1728370, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1970922, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17/2/2025.